Tribunal: TJES
Processo: 5016491-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016491-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ARMINDA DE FREITAS SILAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5016491-68.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA ARMINDA DE FREITAS SILAS

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16414840, sendo este cabível, tempestivo e a Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, previstos no art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, a fornecerem o(s) medicamento(s) (SACUBITRIL 100MG VALSARTANA), conforme documentos, já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação improcedente
, por compreender que não estariam preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema n. 1.234 do STF, a justificar a intervenção judicial contra o ato administrativo de indeferimento da medicação.

Inconformada com tal conclusão, a Requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16414842 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões do Estado no id 16414845. O município de Linhares não apresentou contrarrazões.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Juízo sentenciante baseou-se no seguinte entendimento:

“
Em contrapartida, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS para o seu problema de saúde, observada sua idade e condição clínica, sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas. Portanto, considerando que a
parte autora deixou de preencher os critérios fixados pelo Tema nº 1234 do STF, pois não atende aos PCDT do SUS e existem substitutos terapêuticos incorporados, não demonstrando provas da ineficácia destes
, outro caminho não há, senão o da improcedência”
. (grifei).

Em seu recurso, a Recorrente sustenta que “
O laudo médico (ID 56737318), esclarece de forma categórica a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da paciente
”.

Analisando o citado Laudo de id 16414570 (id de origem 56737318)
, observo que se trata de Relatório Médico emitido a pedido da Defensoria Pública. De acordo com tal relatório, emitido em 10/12/2024, o diagnóstico da paciente havia sido concluído há 1 (um) mês e a recorrente estaria em uso de outras medicações (pág. 2). O médico ainda relata que existem alternativas no SUS, mas que não seriam a melhor opção (pág. 3). Ocorre que esse apontamento não é suficiente para evidenciar a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública para o perfil da paciente. Soma-se que o médico assinalou que o tratamento se caracterizaria como
eletivo
e marcou como indefinido o tempo que a recorrente poderia permanecer recebendo o tratamento já disponível pelo SUS (pág. 4).

Nesse passo, o Relatório Médico apresentado não tem o poder de comprovar a imprescindibilidade da medicação em questão para o quadro clínico da recorrente e nem a ineficácia de outras medicações fornecidas pelo SUS. Outrossim,
a medicação demandada pela recorrente, segundo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, não é indicada para sua faixa etária (id 16414571)
, fato assinalado também no relatório médico já citado.

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem. O caso em análise não atende aos critérios estabelecidos no Tema de n. 1.234 do STF, não se justificando a intervenção judicial para afastar a autoridade administrativa quanto ao não fornecimento da medicação específica pretendida nestes autos. Portanto, a sentença combatida não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)